Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105